Tribunal: TJMT
Processo: 1031170-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031170-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F. S. D. M. C. - CPF: 080.149.851-17 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), EVA HELENA NOGUEIRA CABRAL - CPF: 718.605.171-53 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA HELENA NOGUEIRA CABRAL - CPF: 718.605.171-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O autor recorre visando a majoração do valor da indenização, alegando insuficiência do quantum fixado para reparar os danos sofridos em razão do cancelamento do voo e do consequente atraso na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado ou se deve ser majorado, considerando a extensão do dano, o tempo de atraso, a gravidade da conduta da companhia aérea e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da ofensa, a extensão dos prejuízos, a capacidade econômica das partes e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com observância aos valores usualmente fixados pela Câmara julgadora em casos semelhantes.

4. A majoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 se justifica em razão do transtorno gerado ao consumidor pelo cancelamento inesperado do voo e pelo atraso superior a seis horas, o que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos.

5. O valor majorado se mostra mais adequado às circunstâncias do caso concreto e está em conformidade com precedentes desta Câmara que tratam de situações análogas, envolvendo cancelamento de voo e demora significativa no transporte de passageiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado na sentença não se mostra suficiente para reparar o abalo sofrido, considerando a gravidade da conduta da empresa aérea, o tempo de atraso superior a seis horas e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: Não há indicação expressa de dispositivos legais na decisão.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31.05.2017, publicado no DJE em 02.06.2017

R E L A T Ó R I O

AP 1031170-61.2023.8.11.0041

FRANCISCO SALES DE MORAES CABRAL representado por sua genitora EVA HELENA NOGUEIRA CABRAL X AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por FRANCISCO SALES DE MORAES CABRAL, menor, representado por sua genitora EVA HELENA NOGUEIRA CABRAL, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a requerida a pagar em favor do autor o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A autora/recorrente alega, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é insuficiente para reparar os danos sofridos em decorrência do cancelamento do seu voo, sobretudo por ter chego ao destino com atraso considerável ao originariamente contratado.

Pugna, assim, pela majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 290105888.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (ID 294706877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação indenizatória, narrando que adquiriu passagens aéreas junto a requerida de Cuiabá para São Paulo, com saída prevista para o dia 19/06/2023, às 02h00min e, retorno, de São Paulo para Cuiabá com embarque previsto para o dia 21/06/2023, às 23h45min.

Disse que o voo de ida ocorreu normalmente, porém, o voo de volta foi cancelado, sem aviso prévio, sendo reacomodado em outro voo com saída prevista somente às 05h30min do dia seguinte, ou seja, com aproximadamente 06 (seis) horas de atraso em relação ao voo inicialmente contratado.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, quanto ao valor da indenização por danos morais objeto de irresignação recursal é consabido que para o arbitramento, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização no valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025